Tribunal: TJBA
Processo: 0502839-84.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502839-84.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANIA VIANA LIMA FONTES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMENCIAS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo assegurado a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal. 2. Independentemente da esfera constitucional a que pertença, compete ao Poder Público a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde, conforme se infere do art. 23, II da CF. 3. As normas de repartição de competência em matéria de saúde não são oponíveis ao cidadão hipossuficiente que pode exigir de qualquer ente federado (ou de todos eles) os meios para preservação e recuperação da saúde, cabendo ao ente que efetivamente arcar com os custos da demanda buscar o ressarcimento frente ao ente administrativamente responsável, conforme autoriza o art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990. 4. Nos termos da tese fixada no julgamento do 1002/STF é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 5. Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista conhecida e parcialmente provida. 6. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0502839-84.2017.8.05.0274, tendo como Apelantes e Apelados o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, a CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora